Tribunal: TJBA
Processo: 0026769-33.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026769-33.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VERA LÚCIA DE SALES PEDREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, em razão da ausência de manifestação da parte exequente sobre o prosseguimento do feito. 2 - A execução fiscal visa à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa de infração no valor de R$ 388,35, distribuída em 27/03/2000, com constituição definitiva do crédito em 27/06/1994. 3 - O Município sustenta que não houve inércia do ente público, atribuindo a paralisação processual à demora na redistribuição do processo determinada pelo Poder Judiciário, e que a extinção não se justificaria diante das providências adotadas conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - As questões em discussão consistem em saber (i) se ocorreu a prescrição do crédito objeto da execução fiscal; e (ii) se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Ocorreu prescrição direta do crédito tributário, porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito em 27/06/1994 e o ajuizamento da execução fiscal em 27/03/2000 transcorreram mais de cinco anos, fulminando a pretensão executiva nos termos do Decreto 20.910/1932, art. 174 do CTN e Súmula 467 do STJ. 6 - Ademais, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, aplicáveis às execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano. 7 - A execução fiscal em análise persegue débito de R$ 388,35, encontra-se em trâmite desde 2000, sem movimentação útil desde 2004, e não há demonstração da adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo precedente vinculante, quais sejam, tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título. 8 - A aplicação do Tema 1.184 do STF constitui precedente vinculante de caráter cogente com eficácia desde 19 de dezembro de 2023, independentemente de normativa municipal, tratando-se de condição de procedibilidade do executivo fiscal. IV. DISPOSITIVO 9 - Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito por fundamento diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0026769-33.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VERA LÚCIA DE SALES PEDREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente